Tribunal: TJMT
Processo: 0015772-81.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI.
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – LEI ESTADUAL No. 10.709/2018 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – NÃO VERIFICADO – NÃO HÁ CARACTERÍSTICA DE TRIBUTO – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA – ART. 167 DA CF – EXCEÇÃO A REGRA – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – BENEFICIO FISCAL ANTERIOR DEFINIDO POR PRAZO CERTO – SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO ADQUIRIDO – ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – DIREITO PRESERVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o referido fundo é apenas a condição de fruição de benefício fiscal, o contribuinte pode optar, sem nenhum tipo de compulsoriedade, tanto pela adesão ao FEEF, fazendo jus ao benefício fiscal, quanto pelo recolhimento direto do ICMS, de modo que não há que se falar que o mencionado fundo seria um tributo sujeito ao princípio da anterioridade.
2. Uma das ressalvas à vinculação de receita é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo que, estando a presente hipótese coberta pela exceção à regra de vedação da vinculação, não há que se falar em inconstitucionalidade do FEEF por ofensa ao art. 167 da CF
3. O que se verifica é que o art. 2o, da Lei Estadual no 8.180/2016 cria novas condições para a fruição de benefícios fiscais condicionados já existentes, gerando, na prática, efeitos retroativos para aqueles que foram devidamente consumados sob a égide da legalidade quando concedidos por prazo certo, em estrita ofensa ao art.178, doCTN, e ao princípio da segurança jurídica.
4. O fato de ter havido modificação nos termos e condições estipulados no ato jurídico perfeito que concedeu o incentivo do recolhimento diferenciado do ICMS por prazo certo à Recorrente, impede a exigência de recolhimento do FEEF que prevê ameaça de perda do benefício, por violar o art.178, doCTN, e a Súmula no544do STF.
5. Deve ser preservada a segurança jurídica advinda do Termo de Acordo que concede benefício fiscal ao contribuinte por prazo certo, consoante art.178, doCTN, e a Súmula no544do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015772-81.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

PARA PAUTA DO DIA 28/11/2023

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024